Tribunal: TJDFT
Processo: 0713407-45.2023.8.07.0005
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INOVAÇÃO PROCESSUAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. ART. 34 DO CTB. IMPRUDÊNCIA. RESPONSABILIDADE DAQUELE QUE PROVOCOU A COLISÃO. PARTE RÉ. PEDIDO DE PARCELAMENTO. INADEQUAÇÃO. FASE DE CONHECIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA.
1. Não caracterizada a inovação processual ou a supressão de instância, pois os argumentos trazidos pelo recorrente estao fundamentados em interpretação de vídeo juntado pela autora e devidamente analisado pelo juiz sentenciante.
2. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido ao pagamento à autora de indenizacao por danos materiais sofridos em razão de acidente de trânsito.
3. Segundo o art. 34 do CTB, o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.
4. No caso, extrai-se da narrativa dos fatos sobre a dinâmica do acidente, que este foi causado por conduta imprudente do requerido/recorrente, que colidiu na traseira do veículo da parte recorrida, após entrar em alta velocidade na faixa em que a autora estava parada em razao de outro veículo parado na pista. 4.1. Hipótese em que houve culpa exclusiva do requerido/recorrente.
5. inadequada concessão do pedido de parcelamento da indenização na fase de conhecimento, à mingua de elementos concretos acerca da situação financeira do recorrente.
6. Não comprovada a alteração da verdade dos fatos ou o intuito protelatório do recorrente, não é possível sua condenação por litigância de má-fé
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condena-se a parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspende-se, contudo, a exigibilidade das verbas sucumbenciais por ser a parte vencida beneficiária da gratuidade de justiça.